Tribunal: TJMT
Processo: 0015893-61.2019.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015893-61.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), BANCO ITAULEASING S.A. - CNPJ: 49.925.225/0001-48 (AGRAVANTE), BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS - CPF: 294.205.918-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DE REINCIDÊNCIA. COMPETÊNCIA DO PROCON PARA FISCALIZAR TARIFAS BANCÁRIAS. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. A MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO SANCIONATÓRIO PRESCINDE DE FUNDAMENTAÇÃO EXAUSTIVA, SENDO SUFICIENTE A INDICAÇÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE PERMITAM AO ADMINISTRADO O EXERCÍCIO DO CONTROLE JUDICIAL. A EVENTUAL IRREGULARIDADE NA CONFIGURAÇÃO DA REINCIDÊNCIA NÃO IMPLICA NULIDADE INTEGRAL DA SANÇÃO, MAS, QUANDO MUITO, REAVALIAÇÃO PROPORCIONAL DO VALOR DA MULTA, DESDE QUE DEMONSTRADO IMPACTO CONCRETO NA DOSIMETRIA. O PROCON DETÉM COMPETÊNCIA PARA FISCALIZAR RELAÇÕES DE CONSUMO E APLICAR SANÇÕES ADMINISTRATIVAS EM CASO DE PRÁTICA INFRATIVA, SEM QUE TAL ATIVIDADE CONFIGURE INVASÃO DA FUNÇÃO JURISDICIONAL. A ANÁLISE DA LEGALIDADE DE TARIFAS BANCÁRIAS EM SEDE ADMINISTRATIVA NÃO SE CONFUNDE COM A RESOLUÇÃO DE CONFLITO ENTRE PARTES PRIVADAS. O CONTROLE JUDICIAL SOBRE ATOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATÓRIOS LIMITA-SE À VERIFICAÇÃO DA LEGALIDADE, VEDADA A SUBSTITUIÇÃO DO JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DO ADMINISTRADOR QUANDO A SANÇÃO SE SITUA DENTRO DOS LIMITES LEGAIS E OBSERVA OS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA ESTABELECIDOS EM LEI. CONFIGURA INOVAÇÃO RECURSAL A SUSCITAÇÃO, EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, DE QUESTÃO NÃO DEBATIDA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL ORIGINÁRIOS E NÃO APRECIADA NA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O Estado de Mato Grosso ajuizou execução fiscal com base em certidão de dívida ativa decorrente de multa administrativa aplicada pelo PROCON Estadual ao Banco ItauLeasing S/A, no valor de R$ 20.000,00, em razão de cobrança de tarifa bancária considerada infrativa ao Código de Defesa do Consumidor.

2. O banco opôs Embargos à Execução Fiscal, que foram julgados improcedentes em primeiro grau, com reconhecimento da regularidade do procedimento administrativo e da proporcionalidade da sanção aplicada.

Interposta apelação, a decisão de primeiro grau foi mantida monocraticamente. Os subsequentes Embargos de Declaração opostos pelo banco foram rejeitados por configurarem inovação recursal, em razão de a questão relativa ao índice de correção monetária não ter integrado o objeto dos embargos à execução nem ter sido apreciada pela sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se a decisão administrativa do PROCON padece de nulidade por ausência de motivação e fundamentação específica; (ii) examinar se a ausência de indicação do processo paradigma para configuração da reincidência implica nulidade integral da sanção; (iii) definir se o PROCON detém competência para apreciar a legalidade de tarifas bancárias pactuadas contratualmente; (iv) aferir a proporcionalidade e razoabilidade da multa de R$ 20.000,00 fixada pelo PROCON; e (v) verificar se a pretensão de limitação dos encargos à Taxa Selic, suscitada nos Embargos de Declaração, configura inovação recursal insuscetível de conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A motivação do ato administrativo sancionatório não exige o mesmo nível de detalhamento de uma sentença judicial. É suficiente que o administrado tenha ciência dos motivos de fato e de direito que fundamentaram a decisão, de modo a viabilizar o exercício do controle judicial. No caso, a decisão administrativa contém relatório, fundamentação e dispositivo, com análise expressa da gravidade da infração, da extensão do dano aos consumidores, da vantagem auferida, da condição econômica do infrator e da atenuante da primariedade. A Certidão de Dívida Ativa indica expressamente a origem do débito, a natureza da infração e o dispositivo legal aplicado, elementos suficientes ao pleno exercício da defesa — circunstância confirmada pelo próprio teor dos embargos à execução opostos pelo banco.

5. O precedente invocado pelo agravante, oriundo do Tribunal de Justiça do Paraná, refere-se a hipótese distinta, em que a fundamentação da decisão do PROCON consistia em parecer jurídico padronizado, aplicável indistintamente a todas as instituições financeiras, sem subsunção do caso concreto à norma. Tal situação não se verifica nos presentes autos, em que a decisão administrativa apreciou os fatos específicos do procedimento de forma individualizada. A simples menção a precedente de outro tribunal, sem identidade de circunstâncias fáticas e sem que constitua precedente vinculante para este Tribunal, não é suficiente para afastar as conclusões já assentadas nas decisões anteriores.

6. A eventual irregularidade na consideração da reincidência como circunstância agravante não tem o condão de anular o ato administrativo em sua integralidade. Implicaria, quando muito, a reavaliação proporcional do valor da multa. O agravante não demonstrou concretamente que a reincidência foi fator determinante para majorar a penalidade, nem que sua exclusão resultaria em redução significativa do valor aplicado. A multa de R$ 20.000,00 é compatível com os limites mínimos estabelecidos em lei, independentemente da incidência de qualquer circunstância agravante, razão pela qual o argumento não interfere no resultado do julgamento.

7. O PROCON detém competência expressa para fiscalizar as relações de consumo e aplicar sanções administrativas em caso de prática infrativa. O órgão, ao verificar se a cobrança de determinada tarifa violou normas do Código de Defesa do Consumidor, exerceu regularmente o poder de polícia que lhe é inerente. Não houve resolução de conflito de interesses entre partes privadas, nem determinação de devolução de valores, nem modificação de cláusula contratual. A esfera administrativa e a esfera judicial são independentes e não se excluem mutuamente. Acolher a tese de que a análise da legalidade de cobranças contratuais seria prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário esvaziaria por completo a função dos órgãos de proteção ao consumidor, em evidente contrassenso ao sistema normativo vigente.

8. O controle judicial sobre atos administrativos sancionatórios limita-se à verificação da legalidade, não competindo ao Poder Judiciário substituir o juízo de conveniência e oportunidade do administrador, desde que a sanção se situe dentro dos limites legais e tenha sido aplicada com observância dos critérios estabelecidos em lei. A multa de R$ 20.000,00 foi fixada dentro da margem legalmente prevista, com expressa consideração dos critérios de dosimetria: gravidade da infração, extensão do dano causado, vantagem auferida, condição econômica do infrator e a atenuante da primariedade. O valor não é exorbitante nem confiscatório, tendo em vista o porte econômico da instituição financeira e a função pedagógica inerente à sanção administrativa. O precedente do STJ invocado pelo agravante diz respeito a hipótese em que a multa foi arbitrada em valor próximo ao máximo legal sem fundamentação específica dos critérios de dosimetria, situação não verificada nos presentes autos.

9. A questão referente à aplicação da Taxa Selic como índice exclusivo de correção monetária e juros de mora não foi suscitada nos Embargos à Execução Fiscal originários, não integrou o objeto da sentença de primeiro grau e, por consequência, não foi devolvida ao Tribunal pelo recurso de apelação. A ausência de pronunciamento sobre tema que estava fora do objeto do julgamento não configura omissão sanável por embargos de declaração. A pretensão, da forma como deduzida, configura inovação recursal e carece, ademais, de suporte fático específico, uma vez que o agravante não demonstrou que o índice efetivamente aplicado supera a Taxa Selic.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Desprovejo o Agravo Interno.

Tese de julgamento:

"1. A motivação do ato administrativo sancionatório prescinde de fundamentação exaustiva, sendo suficiente a indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos que permitam ao administrado compreender as razões da decisão e exercer o controle judicial."

"2. A eventual irregularidade na configuração da reincidência como circunstância agravante não implica nulidade integral do ato administrativo sancionatório, mas, quando muito, a reavaliação proporcional do valor da sanção, desde que o interessado demonstre concretamente o impacto da agravante na dosimetria aplicada."

"3. O PROCON detém competência para fiscalizar relações de consumo e aplicar sanções administrativas em razão de práticas infrativas, sem que tal atividade configure invasão da função jurisdicional, pois a esfera administrativa e a esfera judicial são independentes e não se excluem mutuamente."

"4. O controle judicial sobre atos administrativos sancionatórios limita-se à verificação da legalidade e da observância dos critérios de dosimetria estabelecidos em lei, sendo vedada a substituição do juízo de conveniência e oportunidade do administrador quando a sanção se situa dentro dos limites legais."

"5. Configura inovação recursal, insuscetível de conhecimento em embargos de declaração, a suscitação de questão que não integrou o objeto dos embargos à execução fiscal originários e não foi apreciada pela sentença de primeiro grau."

___________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: art. 2º, parágrafo único, inciso VII, da Lei Federal nº 9.784/99; arts. 56 e 57, caput e parágrafo único, da Lei Federal nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor); art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021; arts. 1.021 e seguintes do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
: REsp 1.457.255/PR (STJ) — multa administrativa arbitrada em valor próximo ao máximo legal sem fundamentação específica dos critérios de dosimetria; AC 1271654-8 (TJPR) — nulidade de decisão do PROCON baseada em parecer jurídico padronizado, sem subsunção do caso concreto à norma; AP 1003856-36.2018.8.11.0003 (TJMT) — proporcionalidade de sanção administrativa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0015893-61.2019.8.11.0041

AGRAVANTE: BANCO ITAULEASING S.A.

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
BANCO ITAULEASING S/A
contra a decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação, ratificada na decisão que rejeitou os Embargos de Declaração opostos pela mesma parte, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal nº 0015893-61.2019.8.11.0041, em que figura como agravado o ESTADO DE MATO GROSSO.

Nas razões recursais, o agravante sustenta: (a) nulidade da decisão administrativa por ausência de motivação e fundamentação específica, com violação ao art. 2º, parágrafo único, inciso VII, da Lei Federal nº 9.784/99; (b) nulidade pela não caracterização regular da reincidência, em razão da ausência de indicação do processo paradigma que embasou a aplicação da agravante; (c) invasão de competência do Poder Judiciário pelo PROCON ao apreciar a legalidade de tarifas bancárias pactuadas em contrato; (d) legalidade das tarifas de abertura de crédito (TAC) e emissão de carnê (TEC), cobradas antes de abril de 2008, quando vigia a Resolução CMN nº 2.303/96; (e) desproporcionalidade e irrazoabilidade da multa fixada; e (f) necessidade de limitação dos juros e da correção monetária à Taxa Selic, com fundamento no art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, tratando a questão como matéria de ordem pública.

Pugna pelo provimento do recurso, com a retratação da decisão recorrida.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0015893-61.2019.8.11.0041

AGRAVANTE: BANCO ITAULEASING S.A.

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
BANCO ITAULEASING S/A
contra a decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação, ratificada na decisão que rejeitou os Embargos de Declaração opostos pela mesma parte, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal nº 0015893-61.2019.8.11.0041, em que figura como agravado o ESTADO DE MATO GROSSO.

Analisando a decisão agravada, vislumbra-se que não merece acolhida a pretensão do Recorrente, consoante passo a declinar.

A origem da lide remonta à execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso com base na Certidão de Dívida Ativa nº 20131911, decorrente de multa administrativa aplicada pelo PROCON Estadual no procedimento administrativo nº 0109000951-8, em razão de suposta infração ao Código de Defesa do Consumidor, consistente na cobrança de tarifa bancária — boleto.

O banco, após ser citado, opôs Embargos à Execução Fiscal, que foram julgados improcedentes, com reconhecimento da regularidade do procedimento administrativo e da proporcionalidade da sanção.

Inconformada, a instituição financeira interpôs Apelação, a qual foi desprovida monocraticamente.

Em seguida, opôs Embargos de Declaração, arguindo omissão quanto ao índice de correção monetária aplicável ao débito, que também foram rejeitados, por configurarem inovação recursal.

Contra essas decisões, o banco interpõe o presente Agravo Interno, com fundamento nos artigos 1.021 e seguintes do Código de Processo Civil, requerendo a retratação pela Relatora ou, alternativamente, o envio dos autos ao colegiado para julgamento.

O recurso não merece provimento.

DA REGULARIDADE FORMAL DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E DA SUFICIÊNCIA DE MOTIVAÇÃO

O agravante insiste na tese de nulidade da decisão administrativa por ausência de motivação.

A irresignação não prospera.

O procedimento administrativo nº 0109000951-8 tramitou de forma regular, com integral observância das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

O banco foi devidamente notificado, optou por não apresentar defesa e tampouco recorreu administrativamente após a aplicação da sanção.

A decisão administrativa contém relatório, fundamentação e dispositivo, com análise expressa da gravidade da infração, da extensão do dano aos consumidores, da vantagem auferida, da condição econômica do infrator e da atenuante da primariedade, tendo sido fixada multa no valor de R$ 20.000,00.

A motivação do ato administrativo não exige o mesmo nível de detalhamento de uma sentença judicial.

Basta que o administrado tenha ciência suficiente dos motivos de fato e de direito que fundamentaram a decisão, de modo a poder exercer o controle judicial — o que efetivamente ocorreu na espécie, tanto que os próprios Embargos à Execução demonstram pleno conhecimento da causa da sanção.

Ademais, a Certidão de Dívida Ativa indica expressamente a origem do débito, a natureza da infração e o dispositivo legal aplicado, elementos suficientes ao pleno exercício da defesa. Não há vício formal apto a justificar a anulação do ato.

O precedente do TJPR invocado pelo agravante (AC 1271654-8) refere-se a hipótese distinta, na qual a fundamentação da decisão do PROCON consistia em parecer jurídico padronizado, aplicável indistintamente a todas as instituições financeiras, sem qualquer subsunção do caso concreto à norma.

Tal situação não se verifica nos presentes autos, em que a decisão administrativa apreciou os fatos específicos do procedimento e aplicou os critérios legais do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor de forma individualizada.

A simples menção a precedente de outro tribunal, sem identidade de circunstâncias fáticas e sem que tal julgado constitua precedente vinculante para este Tribunal, não é suficiente para afastar as conclusões já assentadas nas decisões anteriores.

DA NÃO CARACTERIZAÇÃO DA REINCIDÊNCIA E DA AUSÊNCIA DE IMPACTO NO RESULTADO

O agravante sustenta que, a ausência de indicação do processo paradigma para configuração da reincidência implicaria nulidade da multa aplicada.

O argumento não se sustenta.

A eventual consideração equivocada da reincidência como circunstância agravante não tem o condão de anular o ato administrativo em sua integralidade.

Ao contrário, implicaria, quando muito, a necessidade de reavaliação proporcional do valor da multa.

Ocorre que, no caso, o agravante não demonstrou concretamente que a reincidência foi efetivamente considerada de forma determinante para majorar a penalidade, nem que sua exclusão resultaria em redução significativa do valor aplicado, que, como se demonstrará adiante, situa-se dentro dos parâmetros mínimos previstos em lei.

Além disso, a multa de R$ 20.000,00 é perfeitamente compatível com os limites estabelecidos pelo art. 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, mesmo sem a incidência de qualquer agravante, razão pela qual o argumento não interfere no resultado do julgamento.

DA COMPETÊNCIA DO PROCON PARA FISCALIZAR E SANCIONAR PRÁTICAS ABUSIVAS

O agravante sustenta que, o PROCON teria invadido competência exclusiva do Poder Judiciário ao analisar a legalidade das tarifas bancárias cobradas em contrato. O argumento não encontra amparo legal.

O Código de Defesa do Consumidor atribui expressamente ao PROCON a competência para fiscalizar as relações de consumo e aplicar sanções administrativas em caso de infração. Os arts. 56 e 57 do diploma consumerista autorizam expressamente a aplicação de multa mediante procedimento administrativo, graduada conforme a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

O que o PROCON fez, no caso, foi verificar se a conduta da instituição financeira — a cobrança de determinada tarifa — violou normas do Código de Defesa do Consumidor no âmbito da relação de consumo. Essa atividade não se confunde com a função jurisdicional. O órgão não resolveu conflito de interesses entre partes privadas, não determinou devolução de valores ao consumidor e não modificou cláusula contratual. Limitou-se a constatar a ocorrência de prática infrativa e a aplicar a sanção administrativa cabível no exercício regular do poder de polícia que lhe é inerente.

A esfera administrativa e a esfera judicial são independentes e não se excluem mutuamente. A aplicação de multa pelo PROCON não impede que o consumidor individualmente prejudicado busque reparação no Judiciário, assim como a ausência de ação judicial não impede a atuação fiscalizatória do órgão de defesa do consumidor. A tese de que a análise da legalidade de cobranças contratuais seria prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, se acolhida, esvaziaria por completo a função dos órgãos de proteção ao consumidor, em evidente contrassenso ao sistema normativo vigente.

DA LEGALIDADE DAS TARIFAS COBRADAS E DE SUA PERTINÊNCIA AO CASO

O agravante sustenta a legalidade das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC) por terem sido cobradas antes de abril de 2008, quando ainda vigente a Resolução CMN nº 2.303/96.

Ocorre que, como pontuado na decisão recorrida, o controle judicial sobre atos administrativos limita-se à verificação de sua legalidade.

Não cabe ao Judiciário substituir-se ao administrador para avaliar a conveniência, oportunidade ou justiça da medida adotada quanto as referidas tarifas.

DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA MULTA APLICADA

O controle judicial sobre atos administrativos se limita à verificação de legalidade, não competindo ao Poder Judiciário substituir o juízo de conveniência e oportunidade do administrador, desde que a sanção se situe dentro dos limites legais e tenha sido aplicada com observância dos critérios estabelecidos em lei.

No caso, a multa de R$ 20.000,00 foi fixada dentro da margem legalmente prevista no art. 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece o intervalo entre duzentas e três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência.

A decisão administrativa considerou expressamente os critérios legais: gravidade da infração, extensão do dano causado aos consumidores, vantagem auferida, condição econômica do infrator e a circunstância atenuante da primariedade. O valor fixado não é exorbitante nem confiscatório, tendo em vista o porte econômico de uma das maiores instituições financeiras do País e a função pedagógica inerente à sanção administrativa.

O precedente do TJMT (AP 1003856-36.2018.8.11.0003) mencionado pelo agravante não é vinculante e tampouco guarda identidade fática suficiente para alterar as conclusões do caso.

O julgado do STJ invocado (REsp 1.457.255/PR) diz respeito a hipótese em que a multa foi arbitrada em valor próximo ao máximo legal, sem fundamentação específica dos critérios de dosimetria — situação não verificada nos presentes autos, em que a decisão administrativa demonstrou claramente os parâmetros utilizados.

DA MATÉRIA RELATIVA À TAXA SELIC — INOVAÇÃO RECURSAL E IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO

A questão referente à aplicação da Taxa Selic como índice exclusivo de correção monetária e juros de mora não foi suscitada nos Embargos à Execução Fiscal originários, não integrou o objeto da sentença de primeiro grau e, por consequência, não foi devolvida ao Tribunal pelo recurso de apelação.

O recurso de apelação tem como objeto natural a impugnação da sentença, devolvendo ao Tribunal apenas as matérias nela efetivamente decididas ou que deveriam ter sido decididas de ofício.

A questão dos encargos de atualização do débito executado não foi posta em discussão na fase cognitiva dos embargos e não foi apreciada pela sentença, razão pela qual não poderia ter sido objeto de análise pela decisão monocrática de apelação.

A ausência de pronunciamento sobre tema que estava fora do objeto do julgamento não configura omissão sanável.

De todo modo, ainda que se pudesse conhecer da questão, o agravante não demonstrou que o índice efetivamente aplicado pelo Estado de Mato Grosso ao débito executado supera a Taxa Selic, limitando-se a formular pedido genérico de substituição de índices sem comprovar o alegado excesso.

A pretensão, da forma como deduzida, carece de suporte fático específico.

Pelo exposto,
DESPROVEJO
o presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026